Tribunal: TJDFT
Processo: 0749469-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0749469-22.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: TULIO CESAR OLIVEIRA NUNES DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no que se refere aos cálculos apresentados. O recurso cabível contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, na forma da Súmula no. 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de acolhimento parcial ou rejeição da impugnação, como não ocorre a extinção da fase executiva, é cabível a interposição do agravo de instrumento (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018). A interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita (princípio da singularidade recursal), não podendo ser convalidado, por se tratar de erro grosseiro. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade para possibilitar o conhecimento do recurso inominado como agravo de instrumento. O recurso inominado é interposto nos próprios autos, enquanto o agravo de instrumento deve ser interposto em autos apartados, diretamente na instância recursal. O recurso inominado é manifestamente inadmissível, o que implica o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por ser inadmissível. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito